Tribunal: TJDFT
Processo: 0761131-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 387,27 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), relativamente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias, referente a dezembro de 2019.
2. Nas razões recursais, sustenta a parte autora que a sentença excluiu indevidamente o direito ao reflexo do décimo terceiro salário por entender que não houve o pagamento no período de dezembro de 2020. Contudo, afirma que o DF pagou em janeiro de 2021 o terço de férias correspondente a dezembro de 2020, razão pela qual é devida a sua integração na base de cálculo do terço de férias. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 64014241).
4. Não há controvérsia quanto ao direito do autor ao recebimento do abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias referente a dezembro de 2019. A pretensão recursal limita-se à inclusão na condenação dos valores relativos a dezembro de 2020, pagos em janeiros de 2021. A sentença julgou improcedente o pedido nesse sentido por considerar que o autor não recebeu qualquer valor a título de terço de férias em dezembro de 2020, logo não merecia acolhimento o seu pedido, em relação ao referido mês/ano.
5. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Nesse contexto, da análise das fichas financeiras acostadas (ID. 64014216), constata-se o direito do autor à percepção do terço constitucional de férias incidente sobre o abono de permanência. No caso, embora o autor somente tenha recebido o terço de férias no mês de janeiro de 2021, o abono de permanência ainda estava sendo pago, de modo que faz jus a sua integração na base de cálculo do terço de férias. Portanto, merece reforma a sentença impugnada, a fim de condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$ 1.208,02 (mil duzentos e oito reais e dois centavos).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer direito do autor ao pagamento do valor de R$ 1.208,02 (mil duzentos e oito reais e dois centavos). Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
9. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente/vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.